Tribunal: TJBA
Processo: 8061347-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061347-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GELIARDO DE OLIVEIRA Advogado(s): UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO VICIADO. ERRO GROSSEIRO. FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA A PROCESSO DIVERSO. NULIDADE. PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES. DECLARAÇÃO DO REAL INFRATOR COM FIRMA RECONHECIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa sobre o indeferimento de tutela de urgência que objetivava a suspensão de auto de infração e do processo de cancelamento da PPD do Agravante. 2. A decisão administrativa que indeferiu a indicação do condutor infrator padece de vício de nulidade, pois se fundamentou em processo administrativo, auto de infração, veículo e pessoa completamente distintos do caso do Agravante, caracterizando erro crasso da Administração. 3. A prova documental, consistente na declaração do real infrator, que assume a responsabilidade pela infração, aliada à nulidade do ato administrativo, confere alta probabilidade ao direito alegado (fumus boni iuris). 4. O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto, pois o cancelamento da PPD impede o Agravante de obter a CNH definitiva, causando-lhe prejuízos de difícil reparação ao seu direito de locomoção. 5. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a preclusão do prazo para indicação do condutor na esfera administrativa não obsta a discussão da matéria na via judicial. 6. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.